Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717842-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO PAIVA FAGUNDES, ANA CLAUDIA NASCIMENTO LINO FAGUNDES AGRAVADO: MIGUEL CRUZ BUENDIA, ROSELI RODRIGUES DE ALVIM DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator